Tribunal: TJMT
Processo: 1008867-84.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008867-84.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DE SOUZA LOPES - CPF: 031.340.451-84 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA - CPF: 062.881.561-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (APELANTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), RONNY BENEDITO DE LIMA (VÍTIMA), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ASSISTENTE), PEDRO PAULO DA SILVA LIMA - CPF: 010.019.091-00 (ASSISTENTE), FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 354.248.771-68 (ASSISTENTE), LAYON EDUARDO RODRIGUES MARTINS - CPF: 732.064.151-87 (ASSISTENTE), LUCAS DA PIEDADE - CPF: 035.400.681-98 (ASSISTENTE), ANDRIELE WESLEY SOUZA SILVA (ASSISTENTE), ARIELY WESLEY SOUZA SILVA (ASSISTENTE), ALDENI VIEIRA DE AZEVEDO - CPF: 728.720.801-63 (ASSISTENTE), ALCINDO GUANABARA DE AZEVEDO NETO - CPF: 353.856.931-20 (ASSISTENTE), SUZIANY GONCALINA DE CARVALHO NEVES RIBEIRO - CPF: 034.066.221-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO FONTES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSODE JHONE RAFAEL E DESPROVEU O RECURSO DE JACKSON DE SOUZA LOPES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008867-84.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CP E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CP C/C ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – IRREGULARIDADE NA QUESITAÇÃO E EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – ART. 571, INCISO III, DO CPP – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA OBJETIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA COM O MANDANTE DO CRIME – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – FOLHA DE ANTECEDENTES – DOCUMENTO APTO À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
APLICADO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO CORRETA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – APENAS UMA CONDENAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA O APELANTE JHONE E RECURSO DESPROVIDO PARA O APELANTE JACKSON.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que as possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas no momento oportuno, devendo constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima trata-se de circunstância objetiva, referente ao meio de execução do crime, de tal modo que se comunica ao mandante do crime.

A jurisprudência se orienta no sentido de não ser imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais, a fim de aferir tanto a reincidência quanto os maus antecedentes. Súmula n. 636 do STJ.

É viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando remanesce apenas uma condenação do réu multirreincidente a ser sopesada na segunda fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008867-84.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de JACKSON DE SOUZA LOPES e JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que atendendo à soberana votação do Conselho de Sentença, condenou os apelantes às seguintes penas:

- JACKSON - 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal c/c o artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, também do Código Penal;

- JHONE - 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal (id. 165715715).

Em suas razões, o apelante JACKSON DE SOUZA LOPES pugna, em síntese, pela nulidade do júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tanto em relação à autoria delitiva, quanto no que concerne à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pela readequação da pena-base, por não terem sidos utilizados fundamentos idôneos para exasperá-la (id. 167901651).

Já o apelante JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES busca, preliminarmente, a nulidade parcial do julgamento em razão da contradição na resposta dos quesitos. No mérito, almeja a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à autoria delitiva; a readequação da pena-base, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada e, por fim, o reconhecimento da confissão espontânea com redução de 1/6 (um sexto) da pena fixada (id. 173871954).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença que condenou os recorrentes (id. 173871956).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“conhecimento parcial do recurso do acusado Jhone Raphael e, nesta extensão, pelo seu desprovimento e pelo desprovimento do recurso do apelante Jackson de Souza”
(id. 178554681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008867-84.2022.8.11.0042

APELANTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES sustenta que carece de lógica os jurados terem reconhecido a participação do apelante no crime de homicídio (1a série de quesitos), vez que não o condenaram pelo crime de “organização criminosa” (2a série de quesitos), já que o representante do Ministério Público lhe imputou a autoria justamente por ser, supostamente, um dos líderes da facção “Comando Vermelho” e, por isso, ele teria sido incumbido de autorizar a prática do crime.

No entanto, ao contrário do que assevera a defesa, consoante se observa na 1a série de quesitos, a conduta do homicídio não restou diretamente ligada à participação do apelante na referida organização criminosa, de modo que a autoria do homicídio não restou condicionada à conduta de ‘integrar associação criminosa’.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“concorreu para a prática do crime, pois autorizou a morte da vítima e, para tanto, determinou que terceira pessoa buscasse a arma em um determinado local e entregasse para a execução do crime”.

Necessário destacar que a reunião é mera opção, não havendo relação de dependência ou de subordinação entre as condutas. Vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CISÃO PARCIAL. QUESTÃO APRECIADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL DO JÚRI E NOVO JULGAMENTO APENAS PELO CRIME QUE FOI ABSOLVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo esta Corte Superior entendido pela possibilidade de anulação do Júri quanto a um dos crimes julgados, onde absolvido o paciente, decorrência necessária é a cisão dos crimes antes conexos, o que independe de tratar-se de tema principal do recurso. 2. A conexão é mera reunião econômica de crimes que poderiam estar tramitando separadamente, para aproveitamento da prova e simultaneus processus, o que deixa de existir quando um dos crimes tem prolatada decisão definitiva. 3. A prevalente competência do júri não impede a separação de crimes conexos quando em apelo anulado o julgamento de apenas alguns dos crimes antes reunidos. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 464.110/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 3/12/2018).

Logo, a absolvição do apelante quanto ao crime de organização criminosa não vincula o julgamento do crime de competência do Tribunal do Júri.

Conforme destacado pelo douto Parecerista,
“no caso em apreço, a d. Magistrada presidente optou por, cuidadosamente, separar as condutas delitivas, justamente por entender que uma não poderia gerar reflexos automáticos na outra. Tal ponderação culminou em benefício ao acusado, que foi absolvido da imputação do crime de organização criminosa”
.

Tem-se, ainda, que eventuais questionamentos acerca da quesitação deveriam ter sido formulados pela defesa do apelante no momento oportuno, isto é, após a leitura dos tópicos aos jurados e às partes ainda em plenário, nos termos do art. 484,
caput
, do CPP, o que não ocorreu na espécie, provocando assim a preclusão da matéria (art. 571, inciso VIII, do CPP).

Acerca do tema:

“(...) A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal (...)”
(HC n. 507.207/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 12/6/2020).

“As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento. No caso, não houve impugnação no momento oportuno, restando, portanto, preclusa a alegação
(...)” (AgRg no REsp n. 1.739.375/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 28/8/2018).

Conforme se extrai da Ata de Julgamento da Sessão Plenária:

“(...) Não havendo requerimento e nem reclamação das partes sobre os quesitos, a MMa Juíza declarou que o Conselho de Sentença ia se recolher à sala secreta para suas deliberações, para onde se dirigiu juntamente com o Promotor de Justiça, o Defensor Público e os Advogados”
(id. 165715891).

Dessa forma, rejeito e preliminar arguida pela defesa de JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JACKSON E JHONE foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP c/c artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13):

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de junho de 2019, por volta das 00h15min, em plena via pública, na Rua Itapuã, defronte ao n° 288, Bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT, WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, JACKSON DE SOUZA LOPES e VITOR HUGO FONTES BATISTA, sob determinação de JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO FONTES BATISTA, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, mataram Rony Benedito de Lima com disparos de arma de fogo. Consta ainda que, desde data não precisa, até a presente data, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO e JACKSON DE SOUZA LOPES integraram organização criminosa intitulada Comando Vermelho. Ressai dos autos que a vítima era usuária de drogas e, em razão do uso prolongado de substâncias entorpecente, desenvolveu problemas mentais, motivo pelo qual, supostamente, vez ou outra deixava seu órgão genital à mostra. Em razão destes fatos, WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA, vulgo TECO, e JACKSON DE SOUZA LOPES, pediram autorização a JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO, que, embora preso exerce dentro do Comando Vermelho a função de gerente doo bairro Novo Terceiro, para matarem Ronny Benedito. Consta dos autos que JHONE RAPHAEL determinou que a vítima deveria ser executada e, para tanto, emprestou a arma de fogo, determinando que JACKSON a buscasse em um local determinado por ele, o que foi prontamente atendido por JACKSON. De posse da arma de fogo, no dia dos fatos, minutos antes do crime, JACKSON, que estava em um veículo Fox de cor preta, encontrou TECO e VITOR HUGO que estavam em um veículo Gol de cor branca, e lhes entregou a arma de fogo emprestada por JHONE. Em seguida, JACKSON deu voltas no bairro Novo Terceiro e localizou o lugar exato em que a vítima estava. De posse da localização da vítima, TECO e VITOR HUGO foram ao entro dela e, de maneira rápida e evasiva, VITOR HUGO desceu do veículo e efetuou vários disparos de arma de fofo contra a vítima, acertando-lhe sete disparos que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial n°. 1.1.01.2019.013928-01. O crime foi praticado por motivo torpe, pois os acusados, usurpando do Poder Estatal de julgar e sancionar os cidadãos, resolveram por si só aplicar uma correção, que custou a própria vida da vítima, além do que, agiram movidos por vingança, já que a vítima supostamente teria mostrado seu órgão genital para familiares de TECO e BUGIL. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima já que a maneira como a vítima foi abordada não lhe permitiu qualquer reação, pois sequer teve tempo para entender o que estava acontecendo. Ao ser interrogado, JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO confessou que ele e JACKSON DE SOUZA LOPES são integrantes do Comando Vermelho, bem como que exerce a função de “chefe da quebrada”, sendo o responsável pela disciplina do bairro Novo Terceiro (...)”
(id. 165711883)
.

Submetidos ao Tribunal do Júri, os apelantes foram condenados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal.

Do recurso defensivo:

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

A materialidade do crime foi demonstrada por meio dos boletins de ocorrência n. 2019.172317 e 2019.172280 (id. 165711883 – p. 41/42 e 45/46), certidão de óbito (id. 165711883 – p. 50), relatório policial (id. 165711883 – p. 56/59), relatório técnico n. 121/2019 NI/DHPP/PJC-MT-22/07/2019 (id. 165711883 – p. 71/79), laudo pericial n. 1.1.01.2019.013928-01 (necropsia) (id. 165711883 – p. 132/163), bem como dos depoimentos trazidos aos autos.

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase inquisitória, quanto pelos testemunhos prestados em Juízo.

A defesa do apelante JHONE RAFAEL sustenta que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, em razão da absolvição do apelante quanto ao crime de organização criminosa, sustentando, para tanto, o descabimento da condenação pela acusação de homicídio qualificado, tendo em vista que, se o apelante não é integrante de organização criminosa, não teria a possibilidade de dar ordens para que terceiros, integrantes de organização, cometesse o crime contra a vítima.

Necessário destacar, que ao ser ouvido em sede inquisitorial, o apelante JHONE RAPHAEL confessou sua participação no crime, colocando-se na posição de mandante, bem como ressaltou que integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ocupando a função de chefe do Novo Terceiro, assim como o apelante JACKSON, tendo relatado, ainda, que, mesmo preso, mantinha contato com a pessoa de JACKSON, que guardava uma arma que lhe pertencia.

Ainda na delegacia, JHONE afirmou que WILSON teria entrado em contato com ele pedindo autorização para matar Ronny Benedito (Xô Dito), pois ele teria mostrado o pênis para sua filha. O apelante JHONE contou que autorizou, pois a vítima já tinha pego nos seios de sua mulher em uma outra situação e orientou WILSON a pegar sua arma que estava guardada com o amigo JACKSON, o qual entregou a arma para WILSON.

O coacusado WILSON REMERSON XAVIER FERREIRA confessou a prática do crime, delatando os demais réus, entre eles os apelantes JACKSON DE SOUZA e JHONE RAPHAEL:

“Que confesso ter participado do crime em tela; Que também estão envolvidos no crime as pessoas de JACKSON DE SOUZA LOPES e VITOR GABRIEL DE TAL; (...) Que quanto ao crime em tela, tudo começou a uns quinze ou vinte dias antes do fato, quando eu e JACKSON estávamos conversando sobre fazer algo com “XO DITO”, porque ele estava muito doido, mostrando o pênis para várias mulheres e crianças na rua, inclusive o “XÓ DITO” havia mostrado o pinto para min há filha TALINE. De 8 anos de idade, isso ocorreu quando levei minha filha para visitar meu avô (Seu Marcolino), que mora no Novo Terceiro; Que falei pro Jackson que “Xó DITO” deveria ser morto, no que JACKSON concordou; Que entretanto, depois de uns dias “XÓ DITO” foi internado em uma clínica para tratamento, porém ele ficou só uns dois dias nessa clínica; Que depois do “XÓ DITO”, sair dessa clínica, o JACKSON começou a monitorar ele; Que no dia dos fatos estava eu e meu conhecido VITOR GABRIEL, pois nós íamos em uma festa na boate Laço de Ouro; Que Jackson mandou mensagem pelo Waths dizendo que “XÓ DITO” estava andando pelo bairro; Que JACKSON pediu para eu encontrá-lo no campo de futebol do Novo Terceiro; Que VITOR GABRIEL foi comigo, nós estávamos no meu carro VW GOL G3, de cor branca, sendo que eu estava dirigindo e VITOR GABRIEL no banco do passageiro; Que encontramos com JACKSON no campo de futebol, sendo que JACKSON estava em um veículo VW FOX de cor preta; Que eu e VITOR ficamos no campo esperando, enquanto JACKSON procurava a vítima pelo bairro; Que depois de um tempo JACKSON me mandou outra mensagem dizendo que “XÓ DITO” tava subindo a rua do mercado Castelo, e pediu pra eu encontrar com ele na esquina do mercado; Que parei meu carro ao lado do carro de JACKSON, sendo que JACKSON nos passou uma arma, tipo pistola 380, de cor preta; Que também pedi a JACKSON um dinheiro para abastecer meu carro, sendo que ele me passou a quantia de dez reais; Que em seguida dei ré no meu veículo e fui sentido à vítima; Que parei próximo à vítima, momento em que Vitor desceu do carro com a pistola e começou a atirar contra a vítima, a qual foi se afastando enquanto VITOR atirava, até que ela caiu ao chão, momento em que VITOR deu mais dois tiros nela; Que depois VITOR voltou para o carro e empreendemos fuga; (...); Que quanto a JACKSON depois que ele me entregou a arma ele saiu com o carro dele e não o vi mais naquele dia, somente fui encontrar com ele no dia seguinte, quando devolvi a arma pra ele; entretanto depois de mais uns dois dias eu voltei a pegar a arma com ele, pois eu tava com medo dos parentes da vítima quererem fazer vingança; Que depois de mais uns quinze dias o JACKSON pediu a arma de volta, sendo que o JACKSON disse que o dono da arma, um preso de nome RAFAEL, tava querendo ela de volta, sendo que JACKSON disse que um parente desse preso ia buscar a arma comigo, o JACKSON até pediu pra eu retirar da arma algumas munições que eram dele, mas acabou que o próprio JACKSON foi quem buscou a arma; Que esclareço que naqueles dias eu estávamos procurando a vítima para matá-la, o JACKSON comentou que a vítima já estava decretada pelo Comando Vermelho, mais não seu se ele fez algum contato com algum criminoso no presídio; Que não sou integrante do comando vermelho, bem como não seu se JACKSON e/ou VITOR são; Que nesse momento foi apresentado ao interrogando a arma de fogo, tipo pistola, apreendida em poder de JACKSON na data de hoje, sendo respondido que a arma que JACKSON emprestou para prática do crime é idêntica a essa, se não for essa é muito parecida; Que por fim, esclareço que VITOR GABRIEL não participou das conversas anteriores sobre a prática do crime, foi coincidência ele estar junto no dia, porque ele ia comigo em uma festa, sendo que quando estávamos no campo de futebol, contei para ele o motivo pelo qual queríamos matar a vítima, então Vitor disse que poderia deixar que ele daria os tiros; (...)”. (id. 165713880, p. 1251).

O investigador de polícia FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA, ao ser ouvido em juízo, descreveu o delito de modo pormenorizado, detalhando como se deu a participação de cada um dos acusados, destacando, ainda, que os próprios acusados confessaram a autoria delitiva na fase investigativa. Narrou que JHONE, que estava preso, cedeu a arma para JACKSON e este a emprestou para WILSON executar o homicídio, afirmando:
“O Wilson, conhecido como Teco deu detalhes de como aconteceu o crime. O Jhone na Delegacia também disse que foi o responsável por emprestar a arma, que emprestou a arma pro Jackson e o Jackson a cedeu para o Wilson cometer o crime. Na região é muito difícil obter informações, pois impera a lei do silêncio”
(id. 178554681).

Também em juízo, o investigador de polícia LAYON EDUARDO RODRIGUES MARTINS, corroborou as informações prestadas pelo colega, afirmando que JHONE confessou que era proprietário da arma, tendo autorizado e cedido a arma para o cometimento do crime, sendo que pediu para o JACKSON passar a arma para o Wilson (vulgo “Teco”) para executar o crime. Por fim, destacou que o crime teria sido motivado pelas ações da vítima, que estava com problemas mentais e perturbando as pessoas do bairro (id. 178554681).

Necessário destacar, ainda, o Relatório Técnico n.o 121/2019 (id. 165711883 – p. 71/79), que analisou imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento do crime, apontando que os dois veículos utilizados na prática criminosa foram um Gol branco (carro de Wilson) e um Fox preto (carro de Jackson), relatando, ainda, a dinâmica delitiva, que demonstra similaridade com as confissões extrajudiciais de JHONE e WILSON.

Tem-se, ainda, que o investigador LAYON EDUARDO RODRIGUES MARTINS ainda acrescentou que pelas imagens das câmeras conseguiu identificar o VITOR HUGO, que é o executor dos disparos contra a vítima, encerrando um vasto arcabouço probatório que demonstra a autoria por parte dos denunciados.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a defesa do apelante JACKSON aduz, em suma, que devido ao fato de o acusado ser o suposto mandante do crime, não há provas de que tenha determinado a prática do delito de forma realizada, razão pela qual não deve incidir em seu desfavor a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A meu ver, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi comprovada, em especial pelas provas orais produzidas, bem como pelo relatório técnico juntado aos autos (id. 165711883 – p. 71/79).

Com efeito:

“(...) Logo em seguida, antes de chegar na rua, um veículo de cor branca, quatro portas, com as mesmas características, passa em sua frente (ver imagem 12). Feito isto, voltando às primeiras imagens, o veículo de cor preta passa algo que acreditamos ser uma possível arma de fogo; o veículo de cor branca executa marcha ré e retorna na mesma rua; em seguida, há a execução da vítima. Conclusão: acreditamos que o veículo de cor preta tenha feito o papel de “batedor”, indicando onde a vítima estaria; logo em seguida, o veículo dos executores passa pela vítima, precisando o local onde ela estaria; o veículo de cor preta, logo à frente, passa para o veículo de cor branca algo que possivelmente seja a arma do crime; o veículo de cor branca retorna e inicia a execução”.

Percebe-se, assim, que o ataque realmente se deu através de procedimento inesperado, que teria tornado sobremodo difícil qualquer reação da vítima a fim de se defender.

No que tange a alegação de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não poderia ter sido aplicada em relação ao apelante, suposto mandante do crime, já que este não tinha conhecimento acerca da forma de execução que seria empregada pelos demais corréus, entendo que o argumento não merece prosperar.

Necessário destacar que tal qualificadora é de cunho objetivo, posto que reproduz o meio de execução, este que não traduz o caráter pessoal (subjetivo) do autor, de modo que se comunica ao mandante do crime se o método de execução for previamente compartilhado por parte do executor, o que fora reconhecido pelo Conselho de Sentença a partir da análise das provas colacionadas ao feito.

Nesse sentido:

“(...) IV - Não se verifica qualquer nulidade na sentença de pronúncia que faz descrição comedida da conduta do recorrente, de forma a não ultrapassar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte, somente poderão ser excluídas do iudicium accusationis as qualificadoras manifestamente improcedentes. Quando se tratar de circunstância objetiva, deve o Conselho de Sentença fazer o exame acurado da prova a fim de concluir se a qualificadora estava ou não na esfera de conhecimento do mandante. VI - As alegações contra a sentença de pronúncia precluem quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 58.024/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).

“(...) Verificada a existência da versão acatada pelos jurados, no sentido de ter sido o apelante o mandante da tentativa de homicídio da vítima por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a sua defesa, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.16.028819-8/002, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019).

Tendo em vista que jurisprudência e doutrina são uniformes e indiscutíveis apontam no sentido de que apenas se permite a cassação do veredicto popular, por contrário à prova, quando a decisão for arbitrária, chocante e flagrantemente dissociada dos elementos de convicção reunidos no processo, tenho que, se a decisão encontra algum apoio nos autos, ainda que minoritário, não se pode cassá-la, sob pena de afronta ao princípio da soberania do júri, constitucionalmente assegurado.

Dessa maneira, por não se tratar de qualificadora de caráter pessoal, não se mostra possível o decote pretendido, nos moldes do art. 30 do Código Penal.

Do apenamento:

Do apelante JACKSON SOUZA LOPES:

O apelante questiona a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, tanto quanto ao crime de homicídio qualificado quanto para o crime de organização criminosa, bem como alega, ainda, que o aumento de 02 (dois) anos para a agravante do motivo torpe é desproporcional.

Ao analisar a pena-base do crime de homicídio qualificado, o magistrado de origem aumentou a pena-base em 1/6 (um sexto), com base na circunstância judicial da culpabilidade, assim fundamentada:

“A culpabilidade do réu é acentuada. Devido ao uso prolongado de substância entorpecente e bebida alcoólica a vítima Ronny Benedito de Lima desenvolveu problemas mentais e, em decorrência, às vezes mostrava seu órgão genital para as pessoas. Por este motivo os acusados Wilson e Jackson pediram autorização para Jhone, a fim de matarem Ronny. Jhone, de dentro do presídio onde se encontrava custodiado autorizou a morte da vítima e, inclusive, emprestou a arma de fogo para que terceiros a executassem. Jackson, que é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, buscou a arma de fogo no local indicado por Jhone, no dia dos fatos localizou o lugar exato em que a vítima estava e passou tal informação para Wilson, entregando-lhes a reportada arma de fogo. Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, planejada, em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e extrema violência, configurada pelo excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima (no mínimo sete), numa via pública, conduta que extrapola a descrição do tipo penal e, por conseguinte, deve ser mais severamente apenada (...)”
(
sic
do id. 165715892).

Nada obstante os esforços argumentativos da defesa, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, notadamente porque houve planejamento da empreitada delitiva, com divisão de tarefas, demonstrado pelo empréstimo prévio de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como em razão de, conforme relatório técnico juntado aos autos, a organização na execução do crime, na qual um dos veículos passa indicando onde a vítima estaria, sendo seguido na sequência pelo veículo dos executores (conferindo o local) e logo em seguida, o primeiro veículo passa para o segundo veículo algo que possivelmente seja a arma do crime, sendo que este retorna e inicia a execução da vítima, deixando claro o planejamento, que revela a gravidade superior concreta.

Ademais, é certo que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base”
(EDcl no AgRgno AREsp n. 633.304/MG,Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 3/5/2017).

Tendo sido valorada negativamente tão somente a circunstância judicial da culpabilidade, o magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) pela referida circunstância, alcançando a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado.

Da segunda fase da dosimetria:

Do aumento referente à agravante do motivo torpe:

Ao analisar a segunda etapa dosimétrica, o magistrado de origem reconheceu a agravante do motivo torpe em desfavor do apelante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumentou a pena em 02 (dois) anos, passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual tornou definitiva ante a ausência de atenuante, causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. 2. Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência. 3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021).

Nesse cenário, constato que agiu com acerto o Juízo
a quo
, visto que aplicou corretamente a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena intermediária, indo ao encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, mantenho a pena de 16 (dezesseis) anos aplicada ao réu JACKSON pelo crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, mantenho a pena fixada para o apelante JACKSON SOUZA LOPES quanto ao crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, conforme fixado na sentença condenatória.

No que se refere ao crime de organização criminosa, o magistrado de origem fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, sob o seguinte argumento:

“(...) a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta, o que demonstra a reprovabilidade da conduta”
(
sic
do id. 165715892).

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena disposta no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013, o juiz exasperou a pena na 1⁄2 (metade), passando-a para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da utilização de armamento próprio e diversificado pela organização criminosa, os quais são disponibilizados para seus integrantes para que cometam crimes dos mais variados tipos.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Aplicado o concurso material, alcançou-se a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Do apelante JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES:

O apelante questiona a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade quanto ao crime de homicídio qualificado, sob o argumento de que não é permitido o aumento da pena basilar por conta da extrema violência e frieza, requerendo seja considerada como normal à espécie a culpabilidade do agente.

Ao analisar a pena-base do crime de homicídio qualificado, o magistrado de origem aumentou a pena-base em 1/6 (um sexto), com base na circunstância judicial da culpabilidade, assim fundamentada:

“A culpabilidade do réu é acentuada. Devido ao uso prolongado de substância entorpecente e bebida alcoólica a vítima Ronny Benedito de Lima desenvolveu problemas mentais e, em decorrência, às vezes mostrava seu órgão genital para as pessoas. Por este motivo os acusados Wilson e Jackson pediram autorização para Jhone, a fim de matarem Ronny. Jhone, de dentro do presídio onde se encontrava custodiado autorizou a morte da vítima e, inclusive, emprestou a arma de fogo para que terceiros a executassem. Jackson, que é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, buscou a arma de fogo no local indicado por Jhone, no dia dos fatos localizou o lugar exato em que a vítima estava e passou tal informação para Wilson, entregando-lhes a reportada arma de fogo. Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, planejada, em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e extrema violência, configurada pelo excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima (no mínimo sete), numa via pública, conduta que extrapola a descrição do tipo penal e, por conseguinte, deve ser mais severamente apenada (...)”
(
sic
do id. 165715892).

In casu
, a valoração negativa da culpabilidade está justificada na premeditação que, segundo o Enunciado Criminal 49, deste eg. TJMT constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, bem como na brutalidade, frieza e violência da conduta, configurada pelo excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima (no mínimo sete), numa via pública.

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a depreciação dessa circunstância judicial,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016)., razão pela qual, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Dos antecedentes criminais:

A defesa do apelante JHONE sustenta que não há certidão suficiente para a configuração dos maus antecedentes, mas tão somente a folha de antecedentes.

No entanto, da leitura dos autos depreende-se que foi juntada folha de antecedentes criminais do acusado no Id. 165711883 – p.190/192, na qual é possível verificar que ele possui quatro condenações transitadas em julgado, quais sejam:

1) Roubo majorado – 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT; pena: 05 anos e 04 meses de reclusão; trânsito em julgado: 28/02/2011;

2) Tráfico de drogas – 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT; pena: 05 anos de reclusão; trânsito em julgado: setembro de 2014;

3) Artigo 309 do Código de Trânsito – Vara Criminal da Infância e Juventude de Coxim/MS – pena: 06 meses de reclusão; trânsito em julgado: 25/06/2018;

4) Tráfico de drogas – 9a Vara de Cuiabá/MT – pena: 07 anos de reclusão; trânsito em julgado: 20/03/2019.

In casu
, o magistrado de origem considerou as três primeiras condenações como antecedentes criminais, enquanto a última, foi utilizada na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015)”
(AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10.5.2023).

No que se refere à fração utilizada para a majoração das circunstâncias judiciais consideradas negativas, o apelante requer seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o aumento deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, a incidir sobre o mínimo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Confira-se:

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (...) (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022). (...) Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023,DJe de 17/3/2023).

Na espécie, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) valoradas negativamente, mostra-se acertado o percentual de aumento de 1/6 (um sexto), porquanto proporcional e em sintonia com o que decidido pelas Cortes Superiores.

Assim, permanece a pena-base fixada para o apelante JHONE em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Da fração de redução referente à atenuante da confissão:

A defesa do apelante afirma que, embora a orientação do Superior Tribunal de Justiça seja pela aplicação da redução de pena referente à atenuante de confissão no patamar de 1/6 (um sexto), o magistrado de origem aplicou
“a redução foi de 5,56% (1 ano de 18 anos) sem qualquer fundamentação idônea para tanto”
, ficando a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão.

In casu
, embora tenha se retratado em juízo, na fase inquisitiva o acusado confessou a sua participação no crime.

No entanto, conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem não aplicou a redução da fração de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão, não compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, sob o argumento de ser o apelante multirreincidente.

“O acusado foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, cuja decisão transitou em julgado no dia 20/03/2019, restando, pois, configurada a agravante da reincidência, tipificada no artigo 61, inciso I, do CP. De outro lado, também se faz presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pois embora tenha se retratado em juízo, na fase inquisitiva o acusado confessou a sua participação no crime. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada, deve ser obrigatoriamente reconhecida para atenuar a pena. De outro lado, na hipótese de confissão parcial e multirreincidência o Superior Tribunal de Justiça admite apenas a compensação parcial, preponderando a agravante da reincidência. Deste modo, ante a reincidência elevo a pena em 02 (dois) anos e, pela confissão espontânea retratada reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo a reprimenda para 17 (dezessete) anos de reclusão. Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada. Em decorrência, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão”
(
sic
do id. 165715715).

No entanto, conquanto a condição de multirreincidente, presente neste caso, autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos moldes da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) e deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 41),
in casu
, verifico que remanesce apenas uma condenação criminal do apelante a ser sopesada nesta fase da dosimetria, para fins de reincidência, tendo em vista que, conforme se verifica na primeira etapa, as outras 03 (três) condenações transitadas em julgado foram utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, de modo que entendo pela possibilidade da sua compensação integral com a atenuante reconhecida.

A propósito:

“(...) No caso, seis das sete condenações do apelante foram instrumentalizadas pelo juízo a quo para valorar negativamente os seus antecedentes, na fixação da pena-base, excetuando-se apenas aquela utilizada a título de reincidência, na etapa seguinte da dosimetria, de modo que o uso de tais condenações para desabonar também a culpabilidade do sentenciado acarretaria bis in idem. 3. Embora o recorrente ostente várias condenações definitivas, apenas uma delas foi considerada para efeitos de reincidência, o que possibilita compensação integral dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido”
(N.U 1011793-33.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, readequou a Tese no 585 e assentou ser
“possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
(REsp 1947845/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 3o Seção – Julgado em 27.6.2022).

Desse modo, entendo que a compensação, na segunda fase, deve ser procedida de forma integral, permanecendo a pena do apelante em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Dessa forma, mantida a pena fixada na sentença condenatória, sendo 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, também do Código Penal, para o apelante JACKSON DE SOUZA e redimensionada a pena do apelante JHONE RAFAEL para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES, tão somente para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ficando a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime fechado para cumprimento da reprimenda e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JACKSON DE SOUZA LOPES, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024